Tribunal: TJSP
Processo: 0007325-31.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação monitória ajuizada por empresa privada contra organização da sociedade civil (OSC) dedicada a trabalhos assistenciais no Município de São José do Rio Preto. Cobrança de parcelas inadimplidas de contrato de prestação de serviço de disponibilização de créditos para tíquetes-alimentação. Contrato particular celebrado entre pessoas jurídicas de direito privado.

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação monitória ajuizada por empresa privada contra organização da sociedade civil (OSC) dedicada a trabalhos assistenciais no Município de São José do Rio Preto. Cobrança de parcelas inadimplidas de contrato de prestação de serviço de disponibilização de créditos para tíquetes-alimentação. Contrato particular celebrado entre pessoas jurídicas de direito privado. Irrelevante ser a devedora entidade beneficente conveniada com o poder público. Ademais, não se discute o conteúdo de qualquer convênio, contrato ou ato administrativo. Competência da Eg. 20a Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/13. Precedentes.
Conflito procedente, competente a Eg. 20a Câmara de Direito Privado.